Tribunal: STF
Processo: Ext 879
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. EXTENSÃO. CRIMES DE
BURLA, FALSIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS E ABUSO DE CARTÕES-CHEQUES E DE
CARTÃO DE CRÉDITO. ATIPICIDADE QUANTO AO ÚLTIMO. AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. PROCESSO NO BRASIL POR DELITO DIVERSO. PEDIDO DEFERIDO
EM PARTE
1.      Pressupostos atendidos, tanto no pleito extradicional
quanto nos seus pedidos de extensão, consoante o disposto no
Estatuto dos Estrangeiros.
2.      Dupla tipificação. O Crime de burla
 previsto na legislação suíça encontra correspondência no delito de
estelionato (art. 171 do CPB). O de falsificação de certificados
equivale ao art. 298 do Estatuto Penal pátrio.
3.      Ausência de
dúplice tipicidade. Inexistência em nosso ordenamento jurídico de
qualquer tipo penal que se amolde ao crime de abuso de
cartões-cheques e de cartão de crédito previsto no Código Penal
suíço.
4.      Prescrição inexistente em face de ambas as legislações.
5.      A existência de filho brasileiro ou a comprovação de que o
extraditando possui vínculo conjugal com pessoa de nacionalidade
brasileira constitui fato destituído de relevância jurídica para
efeitos extradicionais, não impedindo, em conseqüência, a efetivação
 da extradição do súdito estrangeiro (Súmula 421/STF).
6.      Não
impede a extradição o fato de o extraditando estar sendo processado,
 ou tiver sido condenado, no Brasil, por fato diverso. A execução da
 extradição, nesses casos, rege-se pelo disposto nos artigos 66, 67
e 89 da Lei 6.815/80.
7.      Pedido de extradição deferido em parte.